Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-25.2012.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000765-25.2012.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), NELSON ZIESMANN - CPF: 332.121.470-91 (EMBARGADO), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO), GESSI ALICE ZIESMANN - CPF: 614.163.040-53 (EMBARGADO), VARNO VENTZ (EMBARGADO), Delmar Herman (EMBARGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0017-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), RENELDO RACHO - CPF: 029.716.230-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA DA POSSE. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. INTERVERSÃO POSSESSÓRIA. EXTENSÃO TERRITORIAL DA POSSE. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência de ação de usucapião extraordinária. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à natureza precária da posse decorrente de relação trabalhista, à valoração das provas testemunhais, à extensão territorial da posse exercida sobre o imóvel e à suposta incompatibilidade entre o reconhecimento do vínculo empregatício e a declaração da usucapião.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a alegação de posse precária decorrente de relação empregatícia; (
ii
) definir se houve omissão quanto à análise das provas testemunhais produzidas pela embargante; (
iii
) examinar se existe contradição entre o reconhecimento do vínculo empregatício e a declaração da usucapião; (
iv
) averiguar se o acórdão omitiu quanto à extensão territorial da posse exercida pelos embargados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da natureza da posse, consignando que a alegação de posse precária não se sustentou ante a ausência de comprovação de que os embargados
a
exerciam em nome de outrem, inexistindo elementos caracterizadores de mera detenção.

4. A decisão colegiada examinou, inclusive em caráter subsidiário, a hipótese de interversão possessória, reconhecendo que os atos inequívocos praticados pelos embargados - benfeitorias, moradia habitual e comportamento de proprietários - caracterizaram a transformação do caráter possessório, ainda que se considerasse eventual posse precária inicial.

5. O conjunto probatório produzido pela embargante foi devidamente valorado, tendo o colegiado concluído pela insuficiência das provas para demonstrar a existência de comodato verbal ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos embargados.

6. A existência de vínculo empregatício entre um dos embargados e o antigo proprietário foi reconhecida no acórdão, mas adequadamente contextualizada
como circunstância insuficiente, por si só, para descaracterizar a posse
ad
usucapionem
, especialmente diante da comprovação do exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, pelo tempo necessário à aquisição da propriedade.

7. A extensão territorial da posse constitui matéria afeta ao mérito da demanda, tendo sido apreciada tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pela Câmara julgadora, que reconheceram a comprovação do exercício da posse sobre o imóvel usucapiendo há mais de quinze anos.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não configuram omissão ou contradição passíveis de correção mediante embargos de declaração as questões devidamente enfrentadas pelo acórdão, ainda que a solução adotada seja contrária à pretensão da parte embargante. 2. A existência de vínculo empregatício pretérito não impede, por si só, o reconhecimento da usucapião quando demonstrado o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
pelo tempo legalmente exigido, especialmente quando caracterizada a interversão possessória mediante atos inequívocos de proprietário. 3. A discordância quanto à valoração das provas e à interpretação jurídica conferida pelo colegiado constitui pretensão de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração."

Dispositivo relevante citado
:CPC, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:TJMT, Apelação Cível n.o 1032414-25.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antônia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026; TJMT, Apelação Cível n.o 1074736-26.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos por

MS
Com
é
rcio
e
Representa
ção

d
e Produtos Agropecu
á
rios Ltda
.

em acórdão
que
negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
/
MT, que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária ajuizada p
elos embargados
e improcedente a ação reivindicatória proposta pel
o ora embargante
.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no
v.
acórdão embargado
. Alega ausência de análise do
conjunto probatório que demonstraria a existência de mera detenção por parte dos embargados, decorrente de relação empregatícia e comodato verbal.

Aponta que o
v.
acórdão não
enfrentou
os depoimentos das testemunhas arroladas p
or ela
, que teriam confirmado a natureza precária da ocupação. Sustenta ainda que o julgado não teria analisado a extensão da posse, limitada a apenas 700m2 dos 10.000m2 totais dos lotes, nem considerado que a embargante sempre arcou com impostos e limpeza dos imóveis.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o
v.
acórdão
embargado (id.
344027389
)
.

Sem contrarrazões.

É o
breve relato
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Em relação à alegada
natureza precária da posse, o acórdão consignou expressamente que
"a alegação de posse precária decorrente de relação trabalhista não se sustenta, pois não houve comprovação de que os apelados exerciam a posse em nome de outrem, inexistindo elementos que evidenciem mera detenção, nos termos do art. 1.208 do Código Civil"
.

Ainda sobre a
possibilidade de interversão possessória,
ficou registrado na decisão colegiada:
"
mesmo se considerada eventual posse precária inicial, os atos inequívocos praticados pelos apelados - benfeitorias, moradia habitual e comportamento de donos - caracterizam a interversão possessória, conforme art. 1.203 do Código Civil
"
.
A
Câmara julgadora não apenas enfrentou a questão da natureza da posse, mas também examinou a hipótese alternativa de transformação do caráter possessório.

Sobre as testemunhas, o acórdão registrou
expressamente que "
a apelante não comprovou a existência de comodato verbal ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelados, nos termos do art. 373, II, do CPC
".
Houve valoração do
conjunto probatório produzido pela embargante
, com a conclusão do colegiado
pela insuficiência das provas para demonstrar a natureza precária da posse.

A embargante sustenta ainda a existência de contradição no acórdão, alegando que este teria reconhecido a usucapião sem considerar adequadamente a relação empregatícia comprovada nos autos.
Tal alegação não merece acolhida.

No acórdão ficou registrad
o
a
comprovação de vínculo empregatício entre o apelado Nelson
Ziesmann
e o antigo proprietário
Reneldo
Racho,
mas que, ainda assim,
tal circunstância, por si só, não era suficiente para descaracterizar a posse
ad
usucapionem
.

Igualmente não há omissão sobre que análise de que a
posse dos embargados se limitaria a apenas 700m2 dos 10.000m2 totais dos lotes, correspondentes à área onde se localiza a residência.
Na
sentença
ficou registrado que os autores comprovaram o exercício da
posse sobre o imóvel usucapiendo há mais de 15 anos, de forma contínua e pacífica, sem oposição de
terceiros
, e com a intenção de don
os
.

O acórdão embargado manteve tal conclusão ao consignar que "
os apelados comprovaram o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, pelo tempo necessário à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária
".

A questão da extensão territorial da posse constitui matéria afeta ao mérito da demanda, tendo sido apreciada tanto pelo juízo de primeiro grau quanto por esta Câmara julgadora.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção d
o
embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas
sim
mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada,
pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Cito julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTEAMENTO) – DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE – CONTRATO FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO) – APLICAÇÃO HARMÔNICA COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – REDUÇÃO EQUITATIVA – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS – TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE NÃO EDIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU POSSE EFETIVA – COBRANÇA INDEVIDA – IPTU – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR CONDICIONADA À IMISSÃO NA POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA – SÚMULA 543 DO STJ –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais” (N.U 1032414-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, publicado no DJE 23/03/2026).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pel
o
s
embargante
s
deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI DO DISTRATO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por incorporadora imobiliária contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a redução da retenção contratual de 50% para 20% sobre os valores pagos, a título de cláusula penal, não obstante a existência de patrimônio de afetação. A embargante alega omissão e contradição por inobservância literal do art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/64, além de omissão quanto à tese de validade do pagamento via boleto bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de omissão ou contradição no acórdão que, reconhecendo a aplicação da Lei do Distrato, reduz a penalidade contratual com base na equidade e no Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) definir se a ausência de manifestação expressa sobre argumentos periféricos (forma de pagamento) e dispositivos legais configura negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a incidência da Lei no 13.786/2018 e a existência do patrimônio de afetação, assentando que o percentual de 50% previsto na legislação constitui teto máximo, suscetível de redução equitativa pelo magistrado (art. 413, CC) quando se revelar excessivamente oneroso ao consumidor (art. 51, IV, CDC).

A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do julgado, não se confundindo com a contrariedade à lei ou à tese defendida pela parte.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes (como a validade do boleto bancário), quando estes são irrelevantes para a fundamentação adotada e incapazes de infirmar a conclusão lógica da decisão.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, que optou pela redução equitativa da cláusula penal (art. 413, CC) em detrimento da aplicação literal do teto máximo da Lei do Distrato, configura pretensão de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

(N.U 1074736-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, publicado no DJE 24/03/2026)
.

Em face do exposto,
REJEITO
os
embargos de declaração
.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Júnior

Juiz de Direito - Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026